Tribunal: CARF
Processo: 19679.008020/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A multa por atraso na entrega de DCTF tem fundamento em ato com força de lei, não violando, portanto, o princípio da legalidade. Os atos normativos administrativos estabelecem apenas os regramentos administrativos para a apresentação das DCTFs, revelando-se perfeitamente legítima sua exigibilidade.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO DE PODERES. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.008020/2005-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.282 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
TOMI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A multa por atraso na entrega de DCTF tem fundamento em ato com força de
lei, não violando, portanto, o princípio da legalidade. Os atos normativos
administrativos estabelecem apenas os regramentos administrativos para a
apresentação das DCTF’s, revelando-se perfeitamente legítima sua exigibilidade.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO A
SEPARAÇÃO DE PODERES. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.008020/2005-05
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.008020/2005-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 16-13.319, proferido pela 5a
Turma da DRJ/ SPOI, que julgou improcedente a impugnação ofertada pela Recorrente,
mantendo o lançamento.
Conforme consta dos autos, versa o presente processo de impugnação à exigência
da multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
referente aos 3° e 4° trimestres do ano calendário de 2001,no valor total de R$ 400,00.
Não se conformando com o lançamento acima descrito, a Recorrente apresentou a
impugnação, alegando, em apertada síntese, que a exigência de apresentação de DCTF é
inconstitucional, uma vez que sua instituição se deu através de uma Instrução Normativa.
Ao apreciar a referida impugnação, a DRJ decidiu pela procedência do
lançamento, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O cumprimento da obrigação acessória - apresentação de declarações (DCTF) - fora dos
prazos previstos na legislação tributária, sujeita o infrator à aplicação das penalidades
legais. Arguições De Ilegalidade E Inconstitucionalidade. Não compete à autoridade
administrativa a apreciação de constitucionalidade e legalidade das normas tributárias,
cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
Lançamento Procedente
Inconformada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário e ratificou os
argumentos elencados na Manifestação de Inconformidade, requerendo o seguinte:
“a)- a sua instituição se deu através de uma Instrução Normativa, o que vai de pleno
encontro ao princípio da legalidade previsto no art. 5o, II da Constituição Federal, do art.
97, inciso V do Código Tributário Nacional - CTN;
b) a delegação concedida pelo Ministro da Fazenda para o Secretário da Receita Federal
é completamente inconstitucional e ilegal por violar o princípio da separação dos
poderes previsto no art. 2 0 da Carta Magna, o princípio da legalidade (art. 50 da
CF/88), bem como o princípio da indelegabilidade tributária previsto no art. 70 do
Código Tributário Nacional;
Por fim, as penalidades pecuniárias, advindas da não apresentação da mencionada
obrigação acessória, não encontram validade perante o ordenamento jurídico-tributário,
ante o fato de que qualquer tipo de sanção pecuniária (multa) concernente a não entrega
da DCTF, ou ainda, atraso na entrega, erro no preenchimento, incorreção, etc., só pode
ser prevista em lei, conforme estabelece o art. 113, § 3oc/c o art. 97, inciso V do CTN”.
É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.008020/2005-05

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF., referente aos 3o e 4° trimestres do ano
calendário de 2001, no valor total de R$ 400,00.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alegou a inexigibilidade da multa
em razão de lesão aos princípios constitucionais da legalidade (exigência de multa com previsão
em Instrução Normativa), separação dos poderes e indelegabilidade tributária, previsto no art.
70 do CTN.
Incialmente, a Recorrente insurge-se contra a obrigatoriedade de apresentação da
DCTF, pois esta declaração não foi instituída por Lei. Contudo, a decisão recorrida não merece
qualquer reparo eis que exarada em perfeita consonância com a lei e com a jurisprudência.
Isso porque, as instruções normativas estabelecem apenas os regramentos
administrativos para a apresentação das DCTF's, revelando-se perfeitamente legítima sua
exigibilidade, não havendo o que se falar em violação do princípio da legalidade.
Vale ressaltar, que in casu, a multa por atraso na entrega de DCTF teve
fundamento tanto em lei, no sentido estrito, quanto em instrução normativa, conforme de denota
trecho do auto de infração reproduzido a seguir:

Logo, os princípios da tipicidade e da legalidade; por se tratar a DCTF de ato
puramente formal e de obrigação acessória sem relação direta com a ocorrência do fato gerador.
De fato, a multa aplicada é inerente à falta de cumprimento ou ao cumprimento
em atraso de obrigação acessória. Portanto, independe da contribuinte ter pagado ou não os
tributos vinculados à declaração/demonstrativo que gerou o lançamento, causando prejuízo aos
cofres públicos.
Outrossim, não há que se falar em inobservância dos princípios da separação dos
poderes e da indelegabilidade tributária, por conseguinte, na inconstitucionalidade na cobrança, é
de se registrar que exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas
cumprir as determinações da legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validamente editada.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.008020/2005-05

Neste ponto cabe esclarecer que o art 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho
de 1984, determina que o Ministro da Fazenda pode eliminar ou instituir obrigações acessórias.
Essa competência foi delegada ao Secretário da Receita Federal pela Portaria MF no 118, de 11
de março de 1994.
Além disso, o art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, determina, in
verbis:
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Além do mais, questionamentos relativos a leis e atos regularmente inseridos no
ordenamento jurídico exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe
apenas cumprir as determinações da legislação em vigor, principalmente em se tratando de
norma validamente editada.
Afinal, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal,
ficadno, pois, vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, devendo-se
aplicar a Súmula 02 do CARF, in verbis:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Tem-se, ainda, que nos estritos termos legais, o procedimento fiscal está em
conformidade com o princípio da legalidade, a que o agente público está vinculado (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital